Tribunal: STF
Processo: RE 91502
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
ACIDENTE FERROVIÁRIO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 
1 - PROVA, VALOR DA PENSÃO E VERBA DESTINADA A COBRIR INDENIZAÇÃO COM LUTO, FUNERAL E SEPULTURA. INCIDÊNCIA, AQUI, DA SÚMULA 279. 
2 - DANO MORAL. NÃO É INDENIZÁVEL, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. 
3 - HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEVEM SER CALCULADOS SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS VINCENDAS, POIS A ESPÉCIE NÃO SE APLICA O NOVO § 5º, DO ART. 20 DO CPC. 
4 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.